Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723008-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: FRANCISCA NOLASCO FELIX, JOSIVAN MARIANO FELIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0013115-94.2015.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração jurídica da empresa devedora para determinar a inclusão dos Agravados no polo passivo, nos seguintes termos (Id. 156416518 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCA NOLASCO FELIX e JOSIVAN MARIANO FELIX em face de SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", ROSSI RESIDENCIAL SA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". Foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, envolvendo as empresas do mesmo grupo econômico e os respectivos sócios, quais sejam, RECREIO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, SÃO SEVERINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS LTDA, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (ID 137236263). Com o advento da recuperação judicial das executadas e demais empresas do grupo econômico, a decisão do ID 143170376 determinou o prosseguimento do incidente tão somente em relação aos sócios JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA. Citados, apresentaram contestação ao ID 152664396, alegando que a decretação da recuperação judicial das empresas enseja a extinção ou suspensão do feito, sendo inviável o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios pela ausência de solidariedade. Discorrem sobre a aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica e ausência de comprovação dos requisitos do artigo 50 do CCB. Ao final, pugnam pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Resposta dos credores ao ID 154924637. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens das empresas rés, mas todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens das empresas executadas. O argumento dos sócios para aplicação da Teoria Maior não pode ser acolhido, pois esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor em face de todos os sócios e empresas do grupo econômico. Confiram-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo agravado (Id 18962613). 2. Agravo interposto com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pela Juíza do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que entendeu não haver óbice ao pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora, autorizando atos expropriatórios em face do patrimônio em nome dos sócios e das empresas que integram o mesmo grupo econômico (Rossi Residencial S/A, América Properties Ltda e Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda). 3. A agravante afirma que a decisão atacada não observou os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC). Aduz que as empresa incluídas no polo passivo da execução são dotadas de personalidade jurídica, distintas da executada, sendo autônomas e independentes desta. Afirma ainda que não foram exauridos todos os meios de expropriação descritos no art. 835 do CPC. 4. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida foi indeferido (Id 18359779). 5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. 6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28 do CDC. 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão ora atacada. 8. Sem condenação em honorários. Custas se houver, devidas pela parte agravante. 9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1295836, 07009913120208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito da consumidora pela personalidade jurídica da devedora, admite-se a sua desconsideração para responsabilização solidária do sócio e de empresa integrante do grupo econômico, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II - Apelação provida. (Acórdão 1681174, 07044598220218070006, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ressalte-se que a medida se aplica indistintamente aos sócios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OU ADMINISTRADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 3. A desconsideração da personalidade jurídica não faz diferenciação entre os sócios, sendo todos estes, independentemente da espécie ou categoria, atingidos pela mencionada medida. 4. Indevida a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar pessoa estranha e sem qualquer relação com a empresa devedora, que compõe o polo passivo da ação que visa satisfazer o crédito do exequente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429605, 07054149720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, a decretação de recuperação judicial das empresas não constitui óbice ao deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO SÓCIO. TEORIA MENOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. 1. O processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica não constitui óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e consequente incursão no patrimônio do sócio, conforme previsto nos enunciados das Súmulas 581 e 480, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o da referida norma. 3. Em razão da relação consumerista, aplica-se a Teoria Menor, prevista no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. Verificado o esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis da executada, encontra-se preenchido o requisito contido no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391371, 07276351120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há prejuízo ao seguimento do presente incidente mesmo diante da habilitação do crédito na recuperação judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DOS SÓCIOS. 1. Não é compatível com as decisões pretéritas (que admitiram o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos sócios) a decisão que considera a impossibilidade de realização de penhora de ativos financeiros dos mesmos, sobretudo quando há outras medidas em curso de idêntica finalidade deferidas pelo próprio Juízo. A possibilidade de penhora de veículo de um dos sócios foi, inclusive, confirmada por esta e. Turma no julgamento colegiado do AGI n. 0723457-87.2019.8.07.0000. 2. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que "o credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva." (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020). 3. Decorre de previsão expressa de lei (art. 774, V, CPC) a possibilidade de o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determinar, a qualquer momento do processo, a intimação do executado, para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1636527, 07084479520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se.” Alegam os Agravantes, em suma, não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, pois a empresa devedora se encontra em processo de recuperação judicial, não foram esgotadas as medidas executivas ordinárias e foi utilizada a teoria maior em face dos administradores/diretores não sócios. Discorrem que o Grupo Rossi se encontra em recuperação judicial e foi determinada a suspensão das ações propostas. Destacam a impossibilidade de que terceiros, ante a inexistência de solidariedade, respondam por dívida da empresa em recuperação judicial, e que eventual desconsideração só poderia ser deferida pelo Juízo universal. Narram que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser direcionado aos sócios da pessoa jurídica, o que impossibilita o atingimento dos bens dos Agravantes, pois são administradores/diretores não sócios. Aduzem que os Exequentes não esgotaram as medidas executivas, porquanto tentaram apenas o bloqueio de valores e a penhora de imóveis. Asseveram que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só pode ser utilizada, em ultima ratio, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Sustentam que, mesmo em relações de consumo, a aplicação da teoria menor só pode ser direcionada aos sócios, porquanto o atingimento dos bens dos administradores/diretores não sócios só é possível por aplicação da teoria maior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Registram, também, que a executada Rossi Residencial S.A. é sociedade anônima, e apenas os administradores da sociedade e o acionista controlador poderiam ter seus bens constritos e, ainda, por meio da aplicação da teoria maior, conforme os artigos 117 e 158 da Lei n° 6.404/76. Postulam a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos administradores/diretores das sociedades executadas. Ao final, pedem o provimento do recurso e o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (Ids. 47716454 e 47716452). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, alegam os Agravantes, em suma, que a personalidade jurídica não poderia ser desconsiderada, pois a executada se encontra processo de recuperação judicial, não houve o esgotamento das medidas executivas ordinárias e, por fim, foi utilizada a teoria maior em face dos administradores/diretores não sócios. Discorrem que o Grupo Rossi se encontra em recuperação judicial e foi determinada a suspensão das ações propostas. Destacam a impossibilidade de que terceiros, ante a inexistência de solidariedade, respondam por dívida da empresa em recuperação judicial. Asseveram que são administradores/diretores não sócios, e ainda que se trate de relação consumerista, a desconsideração só poderia ter por base a teoria maior. Registram que Rossi Residencial S.A. é uma sociedade anônima, e apenas os administradores da sociedade e o acionista controlador poderiam ter seus bens constritos e, ainda, por meio da aplicação da teoria maior, conforme os artigos 117 e 158 da Lei n° 6.404/76. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. No caso, a relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel, ora Agravados, e as Executadas, São Mâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda. "Em Recuperação Judicial", Rossi Residencial S.A. "Em Recuperação Judicial", Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. "Em Recuperação Judicial”, é regida pelas normas consumerista, pois os Agravados se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as Executadas no de fornecedoras. Por essa razão, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto no art. 28, que trata da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo. Na hipótese em exame, deflagrada a fase de cumprimento de sentença (Id. 676174211), em 14 de julho de 2020, os Agravados, apesar das inúmeras tentativas, não obtiveram êxito em localizar bens suscetíveis de penhora. Frustradas as tentativas de bloqueio por meio dos sistemas SISBAJUD (Id. 720458902), Renajud (Id. 729692273), Infojud (Id. 733591674) e a penhora de imóveis (Id. 743264045), o douto Juiz a quo determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1°, do CPC (Id. 749503686). Em razão da reiteração do pedido de penhora de imóveis, a decisão Id. 763700747 determinou a consulta, via ERI-DF, da titularidade e, em razão do resultado positivo, foi deferida a penhora de um deles (Id. 775838658). Diante da ausência de bens suficientes para o pagamento do débito, os Exequentes pediram a desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de atingir os bens dos sócios das devedoras. Ao que tudo indica, são insolventes e têm criado obstáculos ao cumprimento da sentença e à quitação do débito exequendo, de modo a atrair a incidência, na espécie, da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto9 destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista a insolvência e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. Ocorre, contudo, que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador/diretor que não integre os quadros societários da empresa, devendo a eles ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.862.557/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim se manifestou acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica aos administradores não sócios: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) No caso em análise, há probabilidade do direito alegado, pois a Corte Superior de Justiça, em recente julgamento, entendeu que os sócios não administradores devem se sujeitar à teoria maior, e que a responsabilização pessoal depende de prova de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, em juízo provisório, considero não demonstrado. Ademais, há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitirá a constrição de bens dos Agravantes, com evidentes prejuízos. Assim, em juízo de cognição sumária, avisto elementos a justificar a medida antecipada pleiteada. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a paralisação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no tocante aos administradores/diretores das sociedades executadas (João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Fernando Miziara de Mattos Cunha). Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora